Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-94.2022.8.11.0052
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000684-94.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAINE SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.800.351-01 (RECORRENTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), TATIENY MARCELA DA SILVA - CNPJ: 31.101.596/0002-20 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000684-94.2022.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n.° 1000684-94.2022.8.11.0052

Recorrente: Jaine Silva dos Santos

Recorrida
:
Tatieny Marcela da Silva

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME LABORATORIAL – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso em tela as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000684-94.2022.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n.° 1000684-94.2022.8.11.0052

Recorrente: Jaine Silva dos Santos

Recorrida
:
Tatieny Marcela da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jaine Silva dos Santos
.

Ação:

de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id. 221360186):
julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de provas capazes de ensejar a reparação pretendida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221360188): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da empresa a título de danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000684-94.2022.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n.° 1000684-94.2022.8.11.0052

Recorrente: Jaine Silva dos Santos

Recorrida
:
Tatieny Marcela da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposto vazamento de resultado de exame.

Da narrativa inicial a autora alega que em 21/06/2022 a procurou o Pró-Exame Laboratório de Análises Clínicas – Razão Social
Tatieny Marcela da Silva, e realizou um exame denominado por “Gonadotrofina coriônica humana (BETA-HCG)” popularmente conhecido como teste de gravidez.

Aduz que no mesmo dia recebeu vários áudios via WhatsApp de uma conhecida chamada “Camila” que disse a ela que uma funcionária do laboratório chamada “Ana Kelly” havia vazado as informações sobre seu exame.

A empresa recorrida por sua vez sustenta que a funcionária apontada como a suposta pessoa que teria “vazado” informações médicas sigilosas da parte autora, sequer teve acesso ao resultado do exame em questão, conforme folhas de ponto apresentados nos Id. 221360161 e Id. 221360160, bem como, rebateu as provas apresentadas pela parte autora, sustentando terem sido realizadas de forma unilateral e no fim, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Ademais, de se notar a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano, isto porque
que a autora junta vários áudios, e recortes de WhatsApp que não possuem força probante suficiente para corroborar o alegado na inicial.

Destaca-se que conforme a audiência de instrução e julgamento, a empresa recorrida apresentou duas testemunhas que corroboraram suas alegações.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade dos laboratórios na realização de exames médicos é objetiva e, de acordo com o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7044382-98.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 25/07/2023 (TJ-RO - AC: 70443829820228220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/07/2023)”.

RECURSO DE APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - HOSPITAL PRIVADO- RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO URGÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a falha na prestação do serviço hospitalar e médico, não há hipótese de indenização.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022576-68.2017.8.11.0041, Relator:
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO
– ALEGAÇÃO DE ERRO NO RESULTADO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
In casu, o reclamante não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído à reclamada, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, sobretudo pela contraprova constar o mesmo resultado, não resta configurado ato ilícito indenizável, não há como se imputar a reclamada, portanto, o dever de indenizar o reclamante.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000615-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto ser
incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência de prova da falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024